Tribunal: TJES
Processo: 5006619-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006619-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VSZP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006619-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VSZP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VSZP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
contra

a r. decisão proferida nos autos dos “embargos à execução” por ela ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida e deferiu o pagamento das custas iniciais na forma parcelada.

Em suas razões (id. 1891928) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, haja vista certidão de baixa de inscrição no CNPJ e inatividade desde 09/05/2019.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a concessão do beneplácito em seu favor.

Conforme decisão id. 1898873 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 1977096).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006619-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VSZP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme antes relatado, Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VSZP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
contra

a r. decisão proferida nos autos dos “embargos à execução” por ela ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida e deferiu o pagamento das custas iniciais na forma parcelada.

Em suas razões (id. 1891928) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, haja vista certidão de baixa de inscrição no CNPJ e inatividade desde 09/05/2019.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para se determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a concessão do beneplácito em seu favor.

Conforme decisão id. 1898873 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 1977096).

Analisando a situação dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça à agravante.

É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Firmada tal premissa, a inatividade desde o ano de 2019, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente, a teor de precedentes exarados por este Sodalício e por e. Tribunais Pátrios:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Aviado pedido de gratuidade da justiça, fora oportunizado à agravante trazer aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, ao que fez acostar comprovante de situação cadastral perante a Receita Federal, do qual se extrai que encontra-se inativa.
2. A simples declaração ou comprovação de inatividade, sem a comprovação do acervo patrimonial da empresa apelante, não é capaz de demonstrar sua condição econômica adversa e, consequentemente, lhe conferir os benefícios da assistência judiciária gratuita. 3. Nesse contexto, se revela imperiosa à demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica a exibição da respectiva Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para aferição do seu patrimônio e das contas correntes de sua titularidade, documento que só fora apresentado nos autos após o indeferimento da gratuidade da justiça
. 4. Encontra-se preclusa a juntada de documentação comprobatória da situação de hipossuficiência da empresa agravante, porquanto não apresentada dentro de prazo assinalado por esta relatoria. Outrossim, a agravante não apresentou justificativa para a juntada tardia de tal documentação. 5. Recurso desprovido. 6. Embargos de Declaração prejudicados. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035080094077, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONTUDO DEFERIU O PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. A pessoa jurídica para obter a benesse da gratuidade da justiça deve provar sua incapacidade de pagar as custas processuais. Inteligência da Súmula nº 481, do STJ.
Inexistência, no caso, de prova que indique a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, ainda que se trate de empresa temporariamente inativa e com dívidas. Ausência de provas de que efetivamente faz jus à obtenção da benesse. Documentação desatualizada e incapaz de comprovar a recente situação econômico-financeira da empresa. Requisitos legais não preenchidos
. Manutenção, assim, do indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, mantido o parcelamento das custas processuais. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0074428-34.2020.8.16.0000; Cascavel; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres; Julg. 30/10/2021; DJPR 03/11/2021)

Ademais, cumpre consignar que o magistrado primevo, observando os termos do art. 99, § 2º, do CPC, possibilitou à recorrente que comprovasse sua condição de fragilidade econômica.

Todavia, esta juntou tão somente o espelho da certidão de baixa perante a Receita Federal que, como visto, não se mostra suficiente ao deferimento da gratuidade da justiça.

Somado a isso, vejo ainda que foi deferido o pagamento na forma parcelada, em seis parcelas, o que, a meu ver, possibilita o pagamento das custas pela empresa agravante.

Por fim, cumpre consignar que o referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006619-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VSZP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
–
ME

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INATIVIDADE INCAPAZ DE COMPROVAR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS –
PARCELAMENTO EM SEIS VEZES JÁ DEFERIDO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
A inatividade desde o ano de 2019, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente. Precedentes.

3.
Foi deferido o pagamento na forma parcelada, em seis parcelas, o que possibilita o pagamento das custas pela empresa agravante.

4.
O referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.